Tribunal: TJMT
Processo: 1020542-39.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020542-39.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), ALBERTO VICENTE RESEGUE - CPF: 609.942.158-00 (AGRAVANTE), MONICA DENTI MASSON RESEGUE - CPF: 022.949.208-80 (AGRAVANTE), ROSA INES RESEGUE - CPF: 004.164.038-16 (AGRAVANTE), AGUA-VIVA ADMINISTRACAO DE BENS S/A - CNPJ: 12.665.382/0001-51 (AGRAVANTE), SILVANO POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 008.337.381-00 (AGRAVADO), GARON RIBEIRO E MORAES - CPF: 062.100.581-91 (AGRAVADO), WILLIAN ALVES FERREIRA - CPF: 256.206.579-49 (AGRAVADO), M. G. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 12.566.358/0001-65 (AGRAVADO), JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO ASSACADO DE
CONTRADITÓRIO E
OMISSO – VÍCIO
S
NÃO VERIFICADO
S
–
MERA
PRETENSÃO DE REDISCUTIR O RESULTADO DO ACÓRDÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
O
recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II -

O
bserva-se a falta de qualquer esforço argumentativo da parte embargante, no sentido de apontar qualquer vício do acórdão embargado, máxime a apregoada contradição e
omissão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto por
ALBERTO VICENTE RESEGUE, MONICA DENTI MASSON RESEGUE, ROSA INES RESEGUE, ÁGUA-VIVA ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A
, contra o acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto
em face de
SILVANO POHL MOREIRA, GARON RIBEIRO E MORAES, WILLIAN ALVES FERREIRA, M. G. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
, mantendo inalterada a decisão
de origem,
que
deferiu o pedido para que seja oficiado ao Cartório do 2º Ofício de Imóveis de Cuiabá, a fim de averbar a existência da ação à margem das matrículas nº 105.674, 105.675, 106.451, 106.452, 106.453, 106.454, 106.455, 106.456, 106.462 e 106.46, as quais foram desmembradas da matrícula nº 95.495
.

Para tanto, a embargante sugere a ocorrência de contradição do julgado
, o qual considerou que
sobre os imóveis recairia penhora constritiva,
quando, a bem da verdade, reca
ía

apenas

averbação premonitória
.

Aduz, ainda, que o acórdão restou omisso por ter sido ignorada a tese defensiva
de violação
ao princípio da
não-
surpresa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Dito isso, observa-se a falta de qualquer esforço argumentativo da parte embargante, no sentido de apontar qualquer vício do acórdão embargado, máxime a apregoada
contradição e
omissão.

Com efeito, o julgado muito bem
descreveu que sobre a matrícula do imóvel, recairia apenas a averbação premonitória e não a penhora
constritiva
, conforme registrado no seguinte parágrafo, senão vejamos:

Por outros termos, as matrículas
sobre as quais recaem a averbação premonitória
resultam do desmembramento do imóvel penhorado anteriormente, razão pela qual, não há de se falar em ilegalidade da decisão agravada, ainda mais quando proferida em estrita obediência ao decidido em grau recursal.

Quanto a suposta falta de apreciação da tese
de violação
do contraditório
,

não há que se falar em qualquer ponto omisso do julgado, pois o contexto litigioso claramente denota urgência,
situação que permite a
mitigação da oitiva da parte adversa.

A
questão
, inclusive,
foi devidamente enfrentada no julgado, que naquela assentada assim registrou
:

Neste particular, além de compatível com os limites do que foi decidido nos autos do recurso de agravo de instrumento n. 1010241-67.2022.811.0000, a mitigação do primado do contraditório, na espécie, encontra fundamento na urgência que o caso requer.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão do embargante envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024